Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. TAXAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
2. Nos termos do art. 46 do CDC, a informação deve ser prestada e redigida de maneira clara, permitindo a perfeita compreensão do contratante sobre seus termos, sob pena de ser declarada a nulidade, sem prejuízo de eventual indenização. Não há como sustentar abusividade ou engodo. O autor teve condições de ler todo o teor do instrumento contratual, que, da sua simples leitura, é bem claro nos seus termos, antes de assiná-lo e se vincular a ele.
3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)
5. Com efeito, além de as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submeterem aos limites impostos pelo Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura), cumpre à parte interessada demonstrar, no caso concreto, a flagrante desvantagem da estipulação contratual (o que, na presente hipótese, não foi evidenciado).
6. Diferentemente do que alegado pelo autor, das cláusulas contratuais não se extrai qualquer imposição de contratação de seguro prestamista ou falha no dever de informação.
7. Quanto às tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança das taxas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
8. Ausentes quaisquer ilicitudes ou desequilíbrios contratuais, resta prejudicado o pedido de devolução em dobro dos valores efetivamente pagos.
9. Apelação conhecida e desprovida.